Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001876-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MINASCAL CALCÁRIO E DERIVADOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca desta Capital, Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, nos autos da Ação Revisional de Cobranças de Consumo de Energia Elétrica c/c Obrigação de Fazer e Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela Urgência Inibitória n. 1057376-20.2020.8.11.0041, ajuizada por MINASCAL CALCÁRIO E DERIVADOS LTDA., que deferiu parcialmente a tutela de urgência para:
“a) Autorizar a consignação em pagamento, devendo ser efetuado o depósito judicial das faturas dos meses de outubro/2020 e novembro/2020, no valor total de R$ 164.738,92 (cento e sessenta e quatro mil setecentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), comprovando-se nos autos a realização do depósito, no prazo de 3 (três) dias;
b) Determinar que a parte requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na UC. N. 6/2519580-1 e incluir o nome da empresa requerente nos órgãos de proteção ao crédito;
c) Suspender a cobrança das faturas dos meses de Outubro e Novembro de 2020, até ulterior deliberação deste Juízo.”
A agravante aduz que o medidor instalado na unidade consumidora da agravada foi retirado para aferição, quando constatou que o mesmo está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico – INMETRO – Portaria 587/2012.
Alega que “não há qualquer irregularidade nas faturas objeto da ação, pelo que não há se falar em registro de consumo além do efetivamente consumido pela Agravada” (sic).
Argumenta que “as faturas de energia elétrica gozam de presunção relativa de veracidade e a Agravada não trouxe aos autos elementos suficientes para afasta-la” (sic).
Afirma que “a manutenção da decisão agravada causará extremados prejuízos não só à Agravante, mas a toda a coletividade de consumidores de energia elétrica, já que o Agravado está inadimplente” (sic).
Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada.
Preparo devidamente recolhido (Id. 75430008).
É o necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Exige-se para a concessão da medida buscada, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:
“(...) Pela leitura da inicial e análise dos documentos juntados, percebe-se que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela, além do mais, as razões apresentadas pela parte requerente são relevantes e amparadas em prova idônea, permitindo-se concluir, pelo menos por ora, pela probabilidade do direito pleiteado.
Isso porque, a medição auferida pela parte requerente, é realizada mediante medidor que atende todas as normas da PRODIST-ANEEL, bem como, devido ao laudo apresentado pelo engenheiro eletricista informando as inconsistências dos valores cobrados, assim a princípio se mostra totalmente legal a medição que demonstra divergência entre o medidor de consumo da requerida e a da requerente.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PROVA INEQUÍVOCA CONDUTORA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – COBRANÇA DE VALOR MUITO SUPERIOR ÀQUELES COBRADOS ANTERIORMENTE – RECURSO PROVIDO. Através de perícia técnica realizada num outro processo assemelhado a este, constatou-se que o valor cobrado pela concessionária de energia elétrica, referente ao mês de outubro de 2019, é muito superior àqueles cobrados anteriormente. Tutela concedida para abstenção de interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes em razão da dívida em discussão. (TJ-MS - AI: 14146258320198120000 MS 1414625-83.2019.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 30/03/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2020)
O perigo de dano exsurge da possibilidade de a parte reclamante, pessoa jurídica, ficar sem o serviço essencial, além de ser evidente os prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o qual ficará impossibilitado de trabalhar com seus créditos e formalizar transações comerciais.
Vale ainda observar a caracterização do serviço de fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da Lei no 7783/89), bem como pela própria norma elencada no art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a continuidade dos serviços tidos como essenciais.
Nesse sentido:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de suposto débito pretérito de consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço. A declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação aprofundada em instrução processual.
(N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)
De outro viés, não há, nesse particular, perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a requerida, tiver a lide solucionada a seu favor, poderá buscar a contraprestação pelos serviços prestados, pela via administrativa ou judicial. Além de a parte requerente consignar mediante depósito judicial as faturas discutidas nos autos. (...)” (Id. 46898050 – autos de origem).
A princípio não se verifica nenhuma irregularidade/ilegalidade na decisão recorrida, tampouco que a decisão agravada afetará o resultado útil do processo. E, uma vez que a tutela de urgência foi concedida mediante a consignação do valor discutido, não se vislumbra imediato prejuízo à agravante.
Prudente, então, aguardar a análise do mérito recursal, quando esta Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre a questão aventada.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal